Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada Pública de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1000311-55.2018.8.11.0003 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito apenas em relação ao agravante.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a impossibilidade de prosseguimento do executivo fiscal com relação a pessoa jurídica (Sociedade Industrial Rondonina) e a sócia Rosangela Balbino Figueira, uma vez que o agravante faleceu em 11/03/2007 e o ajuizamento da ação ocorreu em 28/03/2018, sendo impossível a emenda ou a substituição da CDA com a alteração do polo passivo.
Alega que “a correta identificação do sujeito passivo constitui condição de eficácia do ato administrativo tributário, o que não ocorreu no presente caso, devendo para tanto ser reconhecida a existência de vício insanável na inscrição em dívida ativa do crédito tributário”.
Assevera que está ausente uma das condições da ação, que é a legitimidade passiva.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para extinguir a ação de execução fiscal sem resolução de mérito.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se da análise dos autos que, em 19/01/2018, o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal no 1000311-55.2018.8.11.0003 em desfavor da pessoa jurídica SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LIMITADA, que tinha como corresponsáveis Rosangela Balbino Figueira e Leonídio Balbino Guimarães, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS Garantido Integral inscrito na CDA no 2017201127, cujos fatos geradores se deram nos períodos de 01/2013 a 11/2016.
Ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação da empresa executada, que restou infrutífera.
Após o não pagamento voluntário e nem oferta de bens à penhora, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de bens em desfavor da pessoa jurídica e a citação dos sócios.
Considerando que a inicial foi originalmente ajuizada contra a pessoa jurídica que foi responsável pelo fato gerador, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Ademais o redirecionamento aos sócios se deu somente após a empresa executada, que devidamente intimidada não quitou a dívida e nem oferecer bens à penhora.
Diferente do alegado pelo agravante, a substituição ou em emenda da CDA é impossível, exclusivamente, em relação ao sócio falecido antes do ajuizamento da ação e não se estende aos demais.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO QUE PROMOVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO. OPORTUNA E ADEQUADA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO.
PRONUNCIAMENTO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO SUMULAR.
1. Existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais, podendo o exequente arcar com os ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros. Precedente. 2. O Juízo de primeira instância, para promover a desconsideração da personalidade jurídica e também reconhecer fraude à execução, apresenta fundamentação - acolhida pela Corte local como suficiente -, adere integralmente ao arrazoado contido no pedido e invoca documentação tida por farta. Dessarte, caberia aos recorrentes ter efetuado a devida e exauriente impugnação correlacionada aos termos do arrazoado para demonstrar eventual desacerto da decisão, e também ter oposto embargos de declaração para que o Juízo suprisse o alegado vício de fundamentação, prequestionando a tese. 3. Não constitui nenhum vício de índole processual o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica pelo patrono da parte com substabelecimento sem reservas. 4. Como são os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis - que respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do CPC/1973 e 391 do CC, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado que frustre a atuação/dignidade da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria. (REsp 1.252.353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2013, DJe 21/6/2013). 5. A utilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, na vigência do CPC/73, dispensa a prévia citação. Com efeito, verificados os pressupostos de sua incidência, o juiz, no próprio processo, de forma incidental, poderá desconsiderar a personalidade e indicando, especificamente, quais os sócios e/ou administradores que responderiam com seus bens particulares, sempre com o objetivo de impedir a concretização de atos de fraude à lei ou contra terceiros. 6. O Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir, na mesma linha do apurado pelo Juízo de primeira instância, acerca da existência de fraude perpetrada por parte das pessoas naturais recorrentes e intrínseca relação entre as empresas, a se caracterizarem como componentes de grupo econômico familiar, com constatação de desvio de finalidade, simulação e confusão patrimonial para o mau uso das empresas criadas. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1698102/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/08/2018)
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator